Tribunal: TJES
Processo: 5000962-39.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-39.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO e outros
RECORRIDO: SESA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000962-39.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ALANA POLASTRELI QUINTO

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUÍ - 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 17089825 que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, a ação de obrigação de fazer foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao
fornecimento contínuo do medicamento DUPIXENTE (Dupilumabe) 300 mg, para tratamento de Dermatite Atópica Grave (CID 10 - L20), da qual é portadora.

A magistrada de origem deferiu o pleito,
julgando procedente
o pedido inicial e, por conseguinte, confirmando a decisão liminar de ID 45129997, que antecipou os efeitos da tutela. Condenou
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora,
ALANA POLASTRELI QUINTO
, de forma contínua, gratuita e ininterrupta, o medicamento
DUPIXENTE (Dupilumabe) 300 mg
, na posologia e periodicidade indicadas em laudo/receituário médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, a ser aferida por relatórios médicos atualizados.

Inconformado, o Estado recorre, sustentando, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência superior (Tema 106 do STJ / Tema 1234 do STF), amparando-se no parecer técnico desfavorável emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJUS), pugnando pela reforma in totum da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

Preliminarmente,
impende afastar qualquer alegação de incompetência da Justiça Estadual em virtude do recente julgamento do
Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
.

Embora a Suprema Corte tenha estabelecido que as demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, devam tramitar na Justiça Federal com a União no polo passivo, o próprio STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, restou fixado que a nova regra de competência se aplica exclusivamente às ações ajuizadas
após
a publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 19 de setembro de 2024.

Observa-se que a presente ação foi distribuída em 17/05/2024. Logo, aplica-se a hipótese excepcional de transição estabelecida no Tema 1234, mantendo-se irretocável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar o feito, resguardado o direito de eventual ressarcimento administrativo entre os entes.

No mérito,
a controvérsia repousa na verificação do dever do ente estatal em fornecer medicamento de alto custo não inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

A Constituição Federal estabelece em seu art. 196:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa esteira, a concessão judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada à demonstração cumulativa dos pressupostos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 106
(REsp 1657156/RJ), a saber: (i) comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

A leitura acurada do caderno processual revela que a parte recorrida logrou êxito em comprovar todos os requisitos de forma robusta, eis que o relatório médico e o receituário de ID 17089788, emitidos por especialista alocada para o acompanhamento da paciente, são firmes, minuciosos e exaustivos ao afastar as terapias da rede pública. Conforme se extrai do laudo:

Paciente com uso de Ciclosporina suspenso devido aos efeitos colaterais
,
não apresentar melhora clínica e além de ser contraindicado pela mesma possuir quadro de Diabetes Mellitus Insulino-dependente
. (...) Durante as reavaliações periódicas, a paciente demonstrou-se
refratária ao tratamento convencional, não responsiva aos anti-histamínicos e apresentando infecções cutâneas de repetição por falta de controle clínico da patologia de base
. Mesmo com o tratamento tópico intensivo sem resposta, foi associada Ciclosporina. Tendo seu uso descontinuado por apresentar efeitos colaterais e não ter melhora clínica, optando pelo Metotrexato, sem melhora clínica desde então. (...)
Por NÃO apresentar os resultados desejáveis até então SCORAD 62.4 e diante de uma doença crônica grave há mais de dez anos,

na sua forma grave, refratária aos tratamentos convencionais disponíveis e comprometendo as atividades sociais, psicológicas e ocupacionais indico o MEDICAMENTO DUPIXENTE (DUPILUMABE).

Dessa forma, a farta documentação médica colacionada afasta a tese recursal genérica de que o laudo não obedece à legislação estadual. Pelo contrário, as evidências colhidas demonstram à saciedade o esgotamento (ou a contraindicação técnica impeditiva) das linhas de cuidado disponibilizadas pelo SUS.

A imprescindibilidade do fármaco vindicado decorre da refratariedade atestada e da necessidade de se estancar a progressiva degradação da saúde física e emocional da paciente. Sendo assim, a manutenção do
decisum
de origem revela-se medida impositiva.

Em tempo, ainda, convém salientar que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJUS), embora seja um valioso instrumento de apoio à jurisdição, ostenta natureza eminentemente consultiva e informativa, não possuindo caráter vinculante.

Nesse ínterim, o ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, materializado no Código de Processo Civil:
"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Portanto, os laudos do NAT não substituem a análise casuística do magistrado, que deve sopesar as evidências clínicas documentadas pelo médico assistente da paciente
– profissional que a acompanha diretamente e detém a real dimensão de suas particularidades fisiológicas e refratariedades –,
de modo que,
in casu,
a excepcionalidade do caso autoriza a mitigação do rigor formal quanto ao esgotamento das vias do SUS, visando resguardar o bem da vida em sua plenitude, corolário da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)